Tribunal: TJDFT
Processo: 0735285-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE AFASTADA. UTILIZAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS PARA A CARACTERIZAÇÃO DESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO AFASTADA. APLICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o réu a 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 788 (setecentos e oitenta e oito) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006, e no art. 12 da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (1) aferir se o processo de individualização da pena ocorreu de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalecente neste Tribunal; (2) avaliar qual deve ser a fração utilizada para majorar a pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente; (3) qual deve ser o regime inicial de cumprimento da pena; e, (4) se cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável a utilização de atos infracionais anteriores para a valoração negativa da culpabilidade.

4. Quanto à conduta social, constatou-se bis in idem na fundamentação utilizada pelo juízo de origem, que negativou a conduta social por habitualidade criminosa e utilizou o mesmo fundamento para afastar o tráfico privilegiado.

5. A negativação das consequências do crime exige que sejam apontados resultados concretos e que extrapolem aqueles inerentes ao tipo penal. O aumento de crimes patrimoniais ou do caos trazido à sociedade pela vulneração da saúde e da segurança não justifica a desvalorização das consequências do crime de tráfico de drogas.

6. A jurisprudência admite tanto a fração de 1/6 quanto a fração de 1/8, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de um critério matemático estrito, desde que o critério utilizado seja justificado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.